Tribunal: TJSP
Processo: 1009696-78.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multa
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão declarada. Alegação de suspeição das testemunhas afastada. Alegação genérica sem qualquer especificação. Testemunhas arroladas pela ré que foram ouvidas sob compromisso, sem arguição de qualquer contradita. Embargos parcialmente acolhidos sem efeitos modificativos.